Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-43.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. TEMA 996 DO STJ. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência do pedido de indenização por lucros cessantes e juros de obra em razão do atraso na entrega de imóvel.
3. A empresa recorrente alega: caso fortuito (pandemia), ausência de relação jurídica com base no termo de reserva, não consideração do prazo de tolerância de sessenta dias e inexistência do direito aos lucros cessantes e aos juros de obra.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença por seus fundamentos.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar se o atraso na entrega do imóvel justifica a restituição dos valores pagos a título de juros de obra e a indenização por lucros cessantes, considerando a alegação de caso fortuito e força maior, a validade do termo de reserva como marco contratual e a insubsistência da mera presunção de prejuízo do consumidor.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. A pandemia não afasta a responsabilidade da ré, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.
8. O prazo contratual de entrega deve ser aquele informado ao consumidor no Termo de Reserva, conforme fixado pelo STJ no Tema 996 (REsp 1.729.593/SP), que tem aplicação mesmo em contratos subsidiados por programas habitacionais, quando houver relação de consumo e cláusulas abusivas.
9. Quanto aos juros de obra, é ilícita sua cobrança após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância, conforme Tese 1.3 do Tema 996. A responsabilidade da recorrente decorre da mora na entrega do imóvel e da ausência de apresentação do habite-se à instituição financeira. Contudo, reconhece-se a necessidade de delimitação expressa da rubrica indenizável, restringindo-se aos valores efetivamente pagos a título de juros de obra, excluídos encargos diversos.
10. No tocante aos lucros cessantes, o prejuízo do comprador é presumido, nos termos da Tese 1.2 do Tema 996, sendo desnecessária a comprovação de aluguel ou outro dano econômico direto. Portanto, são devidos os lucros cessantes e a restituição dos juros de obra pagos após o prazo contratual, sendo o prejuízo presumido.
11. Nesse sentido: TJDFT, acórdão 2042663, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJe: 17.09.2025; acórdão 2042358, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe: 17.09.2025; e acórdão 2039622, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 16.09.2025.
V. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
________________________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 292, VI; Lei no 8.078/1990; CDC, art. 6, inc. II e IV; CC, art. 395
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Tema 996/STJ de Recurso Especial Repetitivo; TJDFT, , acórdão 2042663, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJe: 17.09.2025; acórdão 2042358, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe: 17.09.2025; e acórdão 2039622, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 16.09.2025.